Tribunal: TJDFT
Processo: 0724414-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
PROCESSO PENAL E LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 336 DO CPP. FIANÇA. PREFERÊNCIA DE QUITAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Nos termos do caput do art. 336 do CPP, “O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado”. Não havendo uma ordem de prioridade quanto às despesas a serem concretizadas, fica a critério exclusivo do juízo das execuções estabelecer a ordem da utilização da fiança. Precedentes deste e. TJDFT.

2. Recurso conhecido e não provido.